Tribunal: TJMT
Processo: 1008732-34.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008732-34.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDECI SOARES DOS SANTOS - CPF: 988.798.805-78 (APELANTE), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO . UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO no 1008732-34.2018.8.11.0003

Apelante
: VALDECI SOARES DOS SANTOS

Apelado
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

APELAÇÃO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS ANTE A INSUFICIÊNCIA DE SALDO – PAGAMENTO INTEGRAL DAS PRESTAÇÕES NÃO COMPROVADO - COBRANÇA LEGÍTIMA – INSCRIÇÃO REGULAR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ajustado entre as partes o pagamento das prestações do financiamento mediante débito automático em conta corrente, incumbe ao devedor manter, na data do vencimento das prestações, saldo suficiente para o adimplemento das parcelas.

A inscrição do devedor em órgãos de proteção ao crédito, se regular, não constitui fato gerador de dano extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008732-34.2018.8.11.0003

APELAÇÃO no 1008732-34.2018.8.11.0003

Apelante
: VALDECI SOARES DOS SANTOS

Apelado
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
VALDECI SOARES DOS SANTOS.

Ação:
Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais, proposta por
VALDECI SOARES DOS SANTOS
em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Sentença:

julgou improcedente a ação e condenou o autor
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$1.000,00, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Apelação
(Id. 39533517):
o apelante afirma que firmou contrato de financiamento com o banco apelado, no valor de R$12.559,90, para ser pago em 48 parcelas de R$480,48, descontados diretamente da conta do apelante, mediante sistema de débito em conta. Alega que o requerido deixou de efetuar o débito das parcelas de março e abril/2017. Sustenta que somente tomou ciência do não pagamento das referidas parcelas quando foi surpreendido com a negativação de seu nome pelo banco apelado. Aduz que as parcelas não foram debitadas automaticamente por erro no sistema do banco, já que não consta no extrato da conta seu lançamento. Assevera que possuía limite do cheque especial, de maneira que, caso fosse realizado o lançamento da cobrança via débito automático, as parcelas seriam pagas. Afirma que procurou o banco apelado para realizar o pagamento, mas não obteve êxito. Defende a ocorrência de danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação, a fim de declarar a inexistência do débito e condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 39533520).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020